Tribunal: TCU
Processo: 008.515/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110818 (Objeto: Representação contra irregularidades na concessão de passagens aéreas e uso de aeronave oficial pela Presidência da República, na classe executiva e por meio de avião da FAB (KC-30), para colaboradora eventual Rosângela da Silva, em afronta ao Decreto no 10.267/2020, à jurisprudência do TCU, à Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e aos princípios constitucionais da impessoalidade,moralidade e economicidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no uso de aeronave da Força Aérea Brasileira (KC-30 pela Presidência da República, e por meio de avião), para transporte da colaboradora eventual Rosângela Lula da Silva, destino à Moscou (Federação da Rússia), em afronta ao Decreto 10.267/2020, à jurisprudência do TCU, à Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e economicidade; Considerando que tramita nesta Corte processo conexo a esta representação, TC Processo 000.031/2025-9 , que se encontra aguardando instrução; Considerando a conexão entre os processos, a economia processual e que o TC Processo 000.031/2025-9 aborda o objeto em exame; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 6; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, apensar estes autos ao TC Processo 000.031/2025-9 , para análise em conjunto; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 6) ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.515/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.